Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
I- Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de circunstanciado, a condenação é medida que se impõe.
II- Presentes duas majorantes, é possível que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento, sem configurar bis in idem.
III- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos.
IV- O desfalque no patrimônio por duas vezes, impossibilita o reconhecimento de crime único. A hipótese é de concurso formal.
V- Considerando as condições pessoais do réu e o quantum da pena imposta, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33 do CP e da Lei 8.072/90.
VI- Mostrando-se escorreita a dosimetria da pena, faz-se mister a sua manutenção.
VII- Recurso conhecido e desprovido.